Tribunal: TJMT
Processo: 47481-56.2012.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
09/06/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
WALTER PEREIRA DE SOUZA TJMT 09/06/2020 • 18h 48' 32'' • 09:57
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Retirar Restrições
Retirar Restrições
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
09/06/2020 - 18:48:32
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
GROSSO - MT
Órgão CUIABA TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL Nro do
474815620128110001
Judiciário DE CUIABA Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
GROSSO
Órgão CUIABA TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL Juiz
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Judiciário DE CUIABA Retirada
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/209/06/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Para o processo: 474815620128110001 Órgão Judiciário : CUIABA TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Restrições Retiradas: 1
Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Proprietário Restrição Inclusão da Restrição
KAU4093 MT VW/24.220 EURO3 WORKER CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA CIRCULACAO 27/10/2017
Imprimir
2.3.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5o andar - CEP 70700-
010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2